Tribunal: TJSP
Processo: 2010603-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de reintegração de posse - Recurso interposto contra decisão que deferiu liminar possessória requerida pela agravada - Gratuidade da justiça pleiteada pela agravante - Benefício denegado em Segunda Instância - Determinação para recolhimento do preparo recursal - Inércia - Deserção configurada - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2010603-06.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante AMAR –
ASSOCIAÇÃO DE MÃES E AMIGOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
EM RISCO, é agravado COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO
DE SÃO PAULO COHAB SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010603-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Regional de Itaquera - 5a VC -
Voto no 41860 - AL/E/D/O/V/S
VOTO No: 41860
AGRV.No: 2010603-06.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE ITAQUERA - 5a VC
AGTE.: AMAR ASSOCIAÇÃO DE MÃES E AMIGOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE EM RISCO
AGDA.: COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
COHAB SP
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de
posse - Recurso interposto contra decisão que
deferiu
liminar
possessória
requerida
pela
agravada - Gratuidade da justiça pleiteada pela
agravante
-
Benefício
denegado
em
Segunda
Instância - Determinação para recolhimento do
preparo recursal - Inércia - Deserção configurada
- Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de antecipação de tutela recursal, interposto
contra a decisão copiada a fls. 114/116, proferida pelo
MM. Juiz de Direito Daniel Fabretti, que concedeu liminar
de reintegração de posse sobre o imóvel objeto da lide em
favor da agravada.
Sustenta a agravante, em apertada síntese,
que inexiste no caso esbulho possessório, tampouco posse
nova. Aduz que não estão presentes os requisitos do art.
558 do CPC, devendo ser revogada a ordem de reintegração
concedida. Pleiteia o provimento do recurso, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010603-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Regional de Itaquera - 5a VC -
Voto no 41860 - AL/E/D/O/V/S
reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo.
Pleiteada a gratuidade judiciária a fls.
03, o pedido foi analisado tão somente para fins
recursais e restou indeferido pela decisão de fls.
196/197.
É O RELATÓRIO.
Desde logo vale salientar que a intimação
da agravada para resposta se mostra desnecessária, ante o
não conhecimento do recurso interposto, o que por certo
não lhe trará qualquer prejuízo.
O agravo de instrumento não é de ser
conhecido por falta de atendimento a requisito de
admissibilidade.
Com
efeito,
a
agravante
interpôs
o
presente recurso, sem, contudo, efetuar o recolhimento do
devido preparo no ato da interposição, como exigido pelo
artigo 1.017, § 1o, do Código de Processo Civil,
pleiteando
perante
esta
instância
a
concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
Por decisão proferida por esta Relatoria,
devidamente disponibilizada no DJE em 13/05/2020 (fls.
198), o pedido de gratuidade formulado pela agravante
restou
indeferido,
bem
como
foi
determinado
o
recolhimento do preparo recursal devido, sob pena de não
ser conhecido o recurso (fls. 196/197).
Todavia, a agravante permaneceu inerte,
conforme se observa da certidão lançada pela serventia a
fls. 199.
Ressalta-se que o preparo do recurso
exigido pela legislação processual constitui verdadeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010603-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Regional de Itaquera - 5a VC -
Voto no 41860 - AL/E/D/O/V/S
pressuposto de admissibilidade, sem o que configura a sua
deserção.
Deserto, portanto, resta prejudicado o
exame das questões articuladas nas razões recursais.

Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
IRINEU FAVA
Relator